Tribunal: TJDFT
Processo: 0006565-77.2001.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0006565-77.2001.8.07.0000 IMPETRANTE: CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, EGIDIO DANTAS DA GAMA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, MERCIA ALMEIDA RAMOS, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, VALÉRIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Omar Totoli Gerolim requer a sua habilitação nos autos deste Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. Diz-se terceiro interveniente e inventariante dos bens deixados por José Dival Souza Santos, nos autos do Inventário 2011.01.1.123140-4, em trâmite no Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Afirma que a petição é acompanhada pela procuração outorgada ao advogado que a subscreveu e pelo termo de inventariante. Pede que quando houver o pagamento do precatório, o valor seja depositado em Juízo, à disposição do Juízo das Sucessões. Inicialmente, ressalta-se que a procuração de ID 21603981 está sem assinatura, sendo, portanto, apócrifa. Além disso, o requerente Omar Totoli Gerolim é parte ilegítima para requerer em nome próprio habilitação nos autos deste processo, devendo figurar o Espólio de José Dival Souza Santos, representado pelo seu inventariante, que tem a condição de suceder o credor falecido. Destaca-se, ainda, um trecho de uma decisão do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, proferida em 03/02/2020, nos autos do Precatório 0000072-60.1996.8.07.0000: Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Assim, indefere-se a habilitação de Omar Totoli Gerolim em nome próprio, ressalvada ao Espólio requerê-la, nos termos do Código de Processo Civil e das orientações da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, juntando a documentação completa. Publique-se. Intime-se. Após, prossiga-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator